Tribunal: TJDFT
Processo: 0743191-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de alimentos. Sigilos bancário e fiscal. Quebra. Capacidade contributiva. Direito alimentar.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a quebra de sigilo bancário do agravante e indeferiu a mesma medida em relação à agravada.
II. Questão em discussão
2. Analisar a legalidade da medida judicial impugnada, com lastro na capacidade contributiva do alimentante e na extensão da medida a quem não é parte do processo.
III. Razões de decidir

4. O direito alimentar é assegurado constitucionalmente, e, em casos de dúvida sobre a capacidade financeira do alimentante, a quebra de sigilo bancário e fiscal pode ser autorizada, desde que seja o único meio eficaz para obter informações sobre a real condição financeira do alimentante.
4. Em que pese a quebra dos sigilos bancário e fiscal tratar de medida excepcional, seu deferimento é possível quando ausente outro meio probatório acerca da real situação financeira do alimentante.
5. O pedido de quebra de sigilo bancário da genitora do agravado não é cabível, pois esta atua apenas como representante legal do menor e já contribui diretamente para o sustento do filho, não sendo parte na demanda alimentícia.
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno.
Tese: A quebra de sigilo bancário e fiscal do alimentante é possível quando não há outro meio de obter informações sobre sua capacidade financeira, sendo medida excepcional e justificada pelo direito alimentar do menor, não sendo cabível sua extensão à genitora do agravado que não é parte na ação.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 6o. Código de Processo Civil, art. 300.